Tribunal: STF
Processo: Rcl 64658
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. NOTÓRIA PRETENSÃO DE IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. TERCEIRIZAÇÃO. CONTRATO PARA PRESTAÇÃO AUTÔNOMA DE ATIVIDADES DE CORRETAGEM IMOBILIÁRIA. ADPF Nº 324/DF, ADC Nº 48/DF, ADI Nº 5.625/DF E RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725): INOBSERVÂNCIA.



    1. O afastamento do contrato de corretor autônomo, sem a constatação da presença de vício de consentimento, fundamentado somente no reconhecimento de elementos que caracterizariam possível vínculo empregatício, não observou as decisões proferidas na ADPF nº 324/DF, no RE nº 958.525-RG/MG (Tema RG nº 725), na ADC nº 48/DF e na ADI nº 5.625/DF, que reconheceram a constitucionalidade da terceirização e de outras formas contratuais de trabalho.



    2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental ao qual se nega provimento.